Tribunal: TJDFT
Processo: 0014027-91.2015.8.07.0001
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2020-05-14

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 6a Turma Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) 0014027-91.2015.8.07.0001 EMBARGANTE: CAMILA CASTRO FLAESCHEN NUNES, ALVORADA EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES S/A, MB ENGENHARIA SPE 040 S/A EMBARGADO: MB ENGENHARIA SPE 040 S/A, ALVORADA EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES S/A, CAMILA CASTRO FLAESCHEN NUNES DESPACHO Diante dos efeitos modificativos pretendidos nos embargos de declaração opostos pelas Incorporadoras-rés (id. 15380746) e pela autora (id. 15904166), intimem-se as partes para, querendo, apresentarem resposta no prazo de cinco dias, art. 1.023, § 2o, do CPC. Brasília - DF, 11 de maio de 2020 VERA ANDRIGHI Desembargadora